Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DIREITO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil em razão da decadência do direito de propor mandado de segurança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito de utilização da via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do procedimento célere do mandado de segurança depende da observância o prazo decadencial de cento e vinte (120) dias para a sua impetração a contar da data em que o interessado teve ciência do ato que pretende impugnar. O transcurso do referido prazo não faz desaparecer o direito material do impetrante, apenas interdita a via estreita processual do mandado de segurança. O impetrante, em regra, ainda pode utilizar-se das vias ordinárias para a buscar a tutela jurisdicional.
4. As prestações de trato sucessivo, a exemplo do que ocorre com o pagamento de vencimentos a servidores públicos, são aquelas que renovam-se periodicamente, de forma que o prazo restaura-se a cada ato, a não ser que a Administração Pública tenha, expressamente, negado o pleito.
5. A adesão a programa de parcelamento não altera o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por tratar-se de ato administrativo único, cuja contagem do prazo não é renovada a cada parcela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O parcelamento efetivado pelo contribuinte não tem o condão de transformar o débito em obrigação de prestação continuada ou de trato sucessivo, que se renova periodicamente quando do recolhimento de cada prestação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.140.824, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.11.2024; TJDFT, STJ, AgInt no RMS 34.976 Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 5.11.2019; STJ, REsp 967.868, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.9.2007.